Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. INVALIDAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 - A citação por edital é medida de caráter excepcional e, portanto, somente tem lugar nas situações em que não seja possível a localização da parte Ré pelos meios postos à disposição do Autor, valendo-se até mesmo dos sistemas disponíveis ao juízo para tanto.
2 - Peculiaridades do caso concreto em que, após a ratificação do edital de citação, sobreveio nos autos resultado de buscas do endereço do representante legal da sociedade empresária nos sistemas disponíveis ao juízo, o qual revelou que não foram diligenciados endereços associados ao sócio adminstrador, o que conduziu à revogação do ato de ratificação da citação ficta, haja vista a constatação de que não restou preenchido o pressuposto legal para a citação por edital de que o paradeiro da citanda fosse ignorado ou incerto, conforme exigido pelo art. 256, inciso II, do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.